Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI No 10.820/03. DESCONTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REPASSE/ESTORNO DE PARCELA. COBRANÇA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos realizados com as instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
2. O artigo 5o, §2o, da Lei no 10.820/03 que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, assinala que “na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil tenha sido descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou pela instituição financeira mantenedora, na forma do § 5o, à instituição consignatária, fica esta proibida de incluir o nome do mutuário em cadastro de inadimplentes”.
3. Do quadro fático que se extrai dos autos, não se pode apontar como sendo a autora responsável pelo inadimplemento contratual, por suposta falha administrativa ou irregularidade no repasse dos valores à instituição consignatária, pois além de estar a Autora, ora Apelada, convicta de que o empréstimo estava sendo corretamente pago, diante dos descontos regulares das parcelas em seu benefício previdenciário, certo é que o controle da operação averbada era de responsabilidade do seu ente pagador e da instituição financeira, face ao convênio firmado entre ambos.
4. Não obstante tenha o Apelante demonstrado o estorno da parcela vencida em 07/2011, irrefutável nos autos que o desconto da citada prestação foi levado a efeito pela fonte pagadora da Apelada, sendo, portanto, vedado à instituição financeira recorrente promover a cobrança da parcela, bem como incluir o seu nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, por expressa disposição legal (art. 5o, 2o, da Lei no 10.820/03 e art. 9a, do Decreto no 4.840/03).
5. Diante do ato ilícito perpetrado pela apelante, ressoa evidente o seu dever de compensar a apelada pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que o registro negativo vinculado ao seu nome, junto ao órgão de proteção de crédito, decorreu da conduta, no mínimo, descuidada da ré. 5.1. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.
6. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor, o que ser verificou no caso sob análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.